Tribunal: TCU
Processo: 020.356/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8376/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.356/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cintia Santos de Jesus (XXX.016.147-XX); Gerceneuda Benvinda Sobreira (XXX.194.624-XX); Irenice Lins Sobreira (XXX.498.634-XX); Jaqueline da Silva Wanderley (XXX.614.367-XX); Julieta de Arruda Paim (XXX.388.808-XX); Monica Silva Moura (XXX.802.802-XX); Sheila da Silva Wanderley (XXX.209.247-XX); Suzana da Silva Wanderley de Oliveira (XXX.739.177-XX); Vanda do Carmo Machado (XXX.264.557-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.